Tribunal: STF
Processo: Rcl 89924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. RE Nº 760.931/DF (TEMA RG Nº 246). RE Nº 1.298.647/SP (TEMA RG Nº 1.118). ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Estado do Amazonas, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0000598-30.2022.5.11.0008, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral), no Recurso Extraordinário nº 1.298.647 (Tema nº 1.118 no ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    2. A parte reclamante narra que, pela decisão impugnada, o Juízo entendeu pela sua responsabilização, sem a devida comprovação de culpa in eligendo ou in vigilando. Alega fundamentação genérica que se omitiu no devido enfrentamento do paradigma definido no julgamento do RE nº 760.931/DF, Tema RG nº 246.

    3. Sustenta violação ao que decidido nos Temas nº 246 e nº 1.118 do ementário da Repercussão Geral, bem como na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

    4. Além disso, alega que o contexto fático-probatório da condenação baseou-se exclusivamente na inversão do ônus da prova, motivada pela ausência de apresentação de provas de fiscalização da Administração Pública. 

    5. Discorre que o TST negou provimento ao agravo interposto em face da negativa de seguimento ao recurso extraordinário, ao argumento de que a decisão estaria de acordo com os Temas RG nº 246 e nº 1.118. 

    6. Sustenta que, ao assim proceder, a Corte Superior trabalhista “usurpou a competência constitucional dessa Suprema Corte para apreciar em última instância os recursos extraordinários, incidindo, ainda, em nítida inobservância da garantia de autoridade da decisão que definiu questão jurídica como representativa de repercussão geral desse Excelso Supremo Tribunal Federal, contrariando padrão decisório de tese vinculativa firmada em sede de Recurso Extraordinário (RE 760.931 - Tema 246 e RE 1.298.647 - Tema 1.118/STF), bem como afrontou autoridade da decisão dessa Corte no âmbito da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16”.

    7. Requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, busca a procedência do pedido, “de modo que seja anulada a decisão reclamada, para que a Corte Trabalhista realize juízo positivo de admissibilidade, processando o recurso extraordinário do ente público, abrindo assim a possibilidade da causa chegar a essa Excelsa Corte”.
É o relatório.

Decido.

    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    11. Deixo, assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    12. A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação, o respeito à competência do Supremo Tribunal Federal, para analisar, em última instância, se a decisão em que se condenou o ente público, subsidiariamente, ao pagamento de verbas trabalhistas em contrato de terceirização, ofende o que decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas vinculantes afetos à matéria, notadamente, o Tema RG nº 246 e a ADC nº16/DF.

    13. Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).

    14. No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:

“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).

    15. Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados.

    16. Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931/DF, Tema RG nº 246, in verbis:

“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos nossos).

    17. Mais recentemente, inclusive, por ocasião do julgamento do Tema RG nº 1.118, realizado em 13/02/2025, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento cristalizado na ADC nº 16/DF e no Tema nº RG 246, consignando que “haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo”. Assinalou, ainda, “não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova”. Confira-se o inteiro teor da tese de julgamento resultante do referido julgado:

“1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974.
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”
(RE nº 1.298.647-RG/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 13/02/2025, p. 15/04/2025)

    18. Pois bem. No processo de origem, verifica-se que a 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo reclamante, mantendo, no entanto, os termos da sentença que o condenou, de forma subsidiária, por culpa in vigilando, conforme se extrai dos seguintes trechos do decisum (e-doc. 3, p. 8-9; grifos acrescidos):

“No caso vertente, o juízo de origem verificou a ausência de pagamento correto das verbas rescisórias, inclusive com o convencimento acerca da existência de retenção salarial e inobservância do período de estabilidade gravídica para a dispensa da obreira. 
Essa obrigações citadas integram o conteúdo obrigacional mínimo do contrato de trabalho e, por isso, deveriam ter sido adimplidas tempestivamente pela Reclamada. 
Tais violações ao direito do Reclamante evidenciam a ausência de fiscalização por parte do Litisconsorte. Entendo que, neste caso, houve a demonstração do fato constitutivo do direito alegado, restando ao ente público a prova da efetiva fiscalização. 
A Lei das Licitações (art. 67) estabelece que a "execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração(...)". 
A situação fática demonstrada revela que o Litisconsorte, apesar de obrigado por lei a fiscalizar os contratos administrativos firmados, inclusive quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas, foi negligente neste aspecto.
Importante destacar que o referido não trouxe documentação que atestasse a mínima fiscalização do contrato em questão. O Litisconsorte sequer se dignou de juntar qualquer documento que apresentasse indício de que exerceu a fiscalização do contrato com a Reclamada. 
É inadmissível que a Administração Pública compareça perante o Poder Judiciário com defesa despida das provas a que está obrigada a apresentar em face da interpretação conjunta da Constituição Federal e da Lei de Licitações. 
Diante deste quadro, é flagrante a ausência de fiscalização. 
É induvidoso que se a fiscalização tivesse sido empreendida com a seriedade necessária, única conduta esperada diante da coisa pública, os prejuízos sofridos pela trabalhadora teriam sido minimizados. 
Destarte, considerando o contexto probatório, com esteio na teoria da responsabilidade subjetiva, está consubstanciada a culpa do ente público. 
Perfeitamente aplicável à hipótese, portanto, o comando inserto no inc. V da Súmula nº. 331 do TST. 
Frise-se que não há ofensa ao art. 37, §6.º da CF/88, uma vez aplicada a tese da responsabilidade subjetiva, tampouco ao art. 5º, inc. II, da CF/88, eis que o dever de fiscalizar decorre da própria legislação infraconstitucional. 
(...)
Assim, mantenho a responsabilidade subsidiária do Litisconsorte pela condenação.”

    19. Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista do ora reclamante, apontando a conformidade do acórdão com a jurisprudência firmada no Tema RG nº 246 (e-doc. 6). Interposto recurso extraordinário, teve o seguimento negado ao argumento de estar o acórdão recorrido em consonância com os Temas RG nº 246 e nº 1.118. Interposto agravo interno, a este foi negado provimento. Eis a ementa do ato ora reclamado (e-doc. 9, p.1- 2):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.”

    20. Da leitura do ato reclamado, verifica-se que houve a aplicação teratológica dos Temas RG nº 246 e nº 1.118, tendo em vista que o acórdão proferido em recurso ordinário, confirmado em sede de recurso revista, manteve a condenação do ente público por responsabilidade subsidiária, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa e imputando-lhe inclusive o ônus da prova. Assim, o Tribunal Superior se distanciou do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    21. Vê-se que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.

    22. Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.

    23. Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.

    24. Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos)
  
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos)
  
“Agravo regimental em reclamação. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da Repercussão Geral, na ADC nº 16 e na Súmula Vinculante nº 10. Responsabilidade subsidiária da administração pública. Condenação imposta com base na omissão de efetiva fiscalização contratual. Ausência de elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público na fiscalização e do nexo de causalidade entre a conduta da administração pública e o dano sofrido pelo trabalhador. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. A imputação de responsabilidade ao Poder Público para ingerir nos limites da relação trabalhista estabelecida entre a empresa prestadora de serviços e seus empregados constitui, em última análise, recusa da Justiça do Trabalho em conferir eficácia ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, cuja constitucionalidade foi afirmada no Tema nº 246 da RG. constituindo, assim, afronta à autoridade do Supremo Tribunal Federal. 3. In casu, o juízo reclamado não fundamentou a condenação subsidiária da reclamante na existência de prova taxativa de culpa in vigilando, mas, antes, na suposta omissão na fiscalização contratual, com base na ausência de provas nos autos, a qual teria ensejado o inadimplemento das obrigações pela prestadora de serviços, restando configurada a violação das decisões proferidas pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 41.844-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 01/12/2022; grifos nossos)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC 16 E RE 760.931 (TEMA 246/RG). ART. 71, § 1º, DA LEI N. 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. 1. O Plenário do Supremo assentou a impossibilidade de transferência automática a ente público, na qualidade de tomador dos serviços prestados em regime de terceirização, da responsabilidade pelo adimplemento de obrigações trabalhistas. 2. Ambas as Turmas do Tribunal têm entendimento pela exigibilidade, para efeito de responsabilização do poder público, de demonstração do comportamento reiteradamente negligente do ente público bem como de nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva e o dano, mostrando-se imprescindível comprovação do conhecimento, pela Administração, da situação de ilegalidade, além de sua inércia em adotar providências para saná-la. 3. Agravo interno provido e reclamação julgada procedente, para cassar-se a decisão atacada no ponto em que atribui ao ente público responsabilidade subsidiária pelo adimplemento de débitos trabalhistas.”
(Rcl nº 51.500-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 10/08/2022; grifos nossos)

    25. Não se trata aqui de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas simplesmente de sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido nos paradigmas da Suprema Corte. No caso, revelam-se, portanto, inobservados os parâmetros fixados no julgamento da ADC nº 16/DF e dos Temas RG nº 246/DF e nº 1.118/SP.

    26. Ante o exposto, julgo procedente o pedido,  para cassar o acórdão proferido pelo TST e determinar novo juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, consideradas as diretrizes fixadas na ADC nº 16/DF e nos Recursos Extraordinários nº 760.931/DF e nº 1.298.647/SP (Temas RG nº 246 e nº 1.118). Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Comunique-se.

Publique-se.

Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator